Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727569-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE GARRIDO GUIMARAES - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. Em Execução Fiscal, não é atribuível à Fazenda Pública a demora para a realização de citação já ordenada pelo Juiz, cuja respectiva carta nem sequer foi expedida, sendo de conhecimento geral que o volume de processos que tramita nos Juízos Fazendários muitas vezes não permite que os atos processuais sejam praticados em prazos módicos e, assim, nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, além do enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque deveria ter reconhecido a prescrição do crédito tributário, haja vista que a demora na citação da devedora foi causada também por culpa da Fazenda Pública. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à sustentada afronta ao enunciado 106 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/1980, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois, tendo a turma julgadora reconhecido que a demora da citação se deu por mecanismos inerentes ao Judiciário, a revisão dessa assertiva demanda o reexame dos fatos e provas, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 16/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015